Tribunal: TJES
Processo: 5001942-95.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-95.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDIANA VIEIRA CARVALHO FRANCA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL CONFORME CERTIDÃO DE ID 3596051. PRAZO PARA RECORRER DO ACÓRDÃO FLUIU DA DATA DE
03/10/2022,
CONFORME 9ª PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA NO E-DIÁRIO DISPONIBILIZADO EM 09 DE SETEMBRO DE 2022. CONSIDERANDO A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS, TEM-SE QUE O TERMO FINAL FOI NO DIA 07/10/2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO DIA 10/10/2022, PORTANTO, INTEMPESTIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. SEM CUSTAS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.